Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004757-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Especial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), SIMONE RAMBO THIERRU - CPF: 028.710.341-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SIMONE RAMBO THIERRU - CPF: 028.710.341-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. G. T. A. - CPF: 068.533.131-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FORNECIMENTO DE MONITOR/AUXILIAR Á MENOR – DECISÃO QUE MENCIONA PREFERENCIALMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE NA ESCOLA EM QUE SE ENCONTRAVA MATRICULADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Restou claro na sentença dos autos de origem, que a condenação na obrigação de fazer, consistente na disponibilização de profissional habilitado (monitor/auxiliar) para acompanhamento diário e integral do menor ENZO GABRIEL THIERRU ANDRADE, preferencialmente na escola onde o menor estiver matriculado (não exclusivamente em escola Estadual), ainda que seja necessária a contratação em regime de urgência e sem licitação, para o período letivo de 2020, e demais necessários, sob pena de sequestro de verba pública, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para a observância da tutela específica.

Portanto, nada impede que seja dada continuidade na disponibilização profissional habilitado (monitor/auxiliar) para acompanhamento diário e integral do menor, agravado.

A matéria está preclusa, não tem o Agravante direito de renovar a discussão a respeito, até porque o recurso de agravo de instrumento não tem poder rescisório da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida em 18.04.2023 (id. 165456689), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alta Garças/MT, que nos autos da Ação de cumprimento de sentença de Obrigação de Fazer nº 1000180-47.2019.8.11.0035, movida pelo E. G. T. A., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, consistente na disponibilização de profissional habilitado (monitor/auxiliar) para acompanhamento diário e integral do menor ENZO GABRIEL THIERRU ANDRADE, preferencialmente na escola onde o menor estiver matriculado, ainda que seja necessária a contratação em regime de urgência e sem licitação, para o período letivo de 2020, e demais necessários, sob pena de sequestro de verba pública, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para a observância da tutela específica.

O agravante, aduz que a presente determinação de cumprimento de obrigação de fazer, consistente na disponibilização de profissional habilitado para acompanhamento diário e integral do menor Enzo Gabriel Thierru Andrade em escola da rede MUNICIPAL de ensino, ofende o limite objetivo da coisa julgada, havendo alteração do cenário litigioso.

Alega que no caso dos autos, inexiste dúvida de que a nova instituição em que matriculado o menor, embora faça parte do ensino fundamental, está inserido no Sistema Municipal de Ensino. E ainda, considerando que o menor se transferiu para instituição da rede pública MUNICIPAL de ensino (Escola MUNICIPAL Carlos de Almeida Couto) - ID 87212364 - Pág. 1, configura-se a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial.

Ao final requer, seja reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos.

A agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da monocrática decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão agravada
.

Pois bem.

A decisão agravada inicialmente (autos cumprimento de sentença) fez constar:

“(...) Considerando a manifestação encartada pela parte autora no id. 87212364, bem como o comprovante de matrícula anexado ao id. 87212367, INTIME-SE o requerido para dar fiel cumprimento à sentença, em cinco dias úteis, sob pena de incidência de multa de diária, a qual arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao patamar máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Cumpra-se COM URGÊNCIA.” (Autos de origem 1000180-47.2019.8.11.0035).

No entanto, da análise da sentença, que deu origem ao cumprimento da sentença, extrai-se que o dispositivo, que transitou em julgado, reconheceu o direito à progressão da seguinte maneira:

“(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, consistente na disponibilização de profissional habilitado (monitor/auxiliar) para acompanhamento diário e integral do menor ENZO GABRIEL THIERRU ANDRADE,
preferencialmente
na escola onde o menor estiver matriculado, ainda que seja necessária a contratação em regime de urgência e sem licitação, para o período letivo de 2020, e demais necessários, sob pena de sequestro de verba pública, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para a observância da tutela específica.

Diante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem ainda porque o direito à educação e à vida digna são proporcionalmente superiores aos interesses da Administração Pública, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a sentença produza, de imediato, seus efeitos.

INTIME-SE o Estado requerido, na pessoa de seu representante legal, para que cumpram a tutela de urgência, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de bloqueio de numerários para satisfação da medida.

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do inciso I, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603, sem condenação em custas e despesas processuais. (...) – grifo nosso”

Em análise perfunctória, denota-se que aparentemente na hipótese houve preclusão, em sua modalidade temporal a respeito da matéria atinente aos autos, considerando o transitado e julgado da sentença nos autos de origem.

Desse modo, ao que parece a matéria está preclusa, não tem o Agravante direito de renovar a discussão a respeito, até porque o recurso de agravo de instrumento não tem poder rescisório da decisão recorrida.

Sendo que a situação não se ajusta a nenhuma das opções descritas pelo artigo 525 do CPC, que preceitua a impugnação ao cumprimento de sentença. Consideremos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

§ 2º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 .

§ 3º Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229.

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

§ 7º A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens

§ 8º Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 9º A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante.

§ 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz.

§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.

§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

Acresça-se que aparentemente se trata da intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado.

Á teor do que estabelece o art. 507 combinado com o art. 508, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

No caso vertente, portanto, é inviável o revolvimento de questão, fixada em decisão definitiva, porque resguardada pela coisa julgada (CF, art. 5º, inc. XXXVI).

Assim, por essa razão, se deu o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a manutenção da decisão agravada
.

Insta consignar que restou claro na sentença dos autos de origem, que
a condenação na obrigação de fazer, consistente na disponibilização de profissional habilitado (monitor/auxiliar) para acompanhamento diário e integral do menor ENZO GABRIEL THIERRU ANDRADE,
preferencialmente
na escola onde o menor estiver matriculado (não exclusivamente em escola Estadual), ainda que seja necessária a contratação em regime de urgência e sem licitação, para o período letivo de 2020, e demais necessários, sob pena de sequestro de verba pública, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para a observância da tutela específica.

Portanto, nada impede que seja dada continuidade na disponibilização profissional habilitado (monitor/auxiliar) para acompanhamento diário e integral do menor, agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo pelos seus próprios termos a decisão monocrática atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023